Tribunal: TJES
Processo: 0000412-07.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000412-07.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO NASCIMENTO DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL
-
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DO MP EM AUDIÊNCIA – AFASTADA -
AMEAÇA –
RELEVÂNCIA DA
PALAVRA DA VÍTIMA
–
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
“
Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)
”
(REsp 1.348.978/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/2/2016)” (HC n. 661.506/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2021).

2.
A
Jurisprudência nos ensina que a palavra da vítima em crimes desta natureza consubstanciada pelas demais provas nos autos, conforme o caso em tela, é de extrema relevância.

3
.
Assim, não há como acolher a tese defensiva
de que
a
sentença
fora
proferida de forma contrária às provas dos autos,
eis que
há nos autos
provas do temor
sofrido pela vítima diante da situação vivida,
tanto que a levaram a denunciar o apelado na esfera policial e solicitar medidas protetivas de urgência
.

4
.

Recurso conhecido e
des
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000412-07.2021.8.08.0030

APELANTE: EDUARDO NASCIMENTO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Conforme relatado, pugna a defesa pela nulidade do julgamento em razão da falta do representante do Ministério Público em audiência.

Ocorre que, confo
rme já expressou o STJ, “
Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)
”
(REsp 1.348.978/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/2/2016)” (HC n. 661.506/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2021).

In casu
, a defesa não aventou a referida nulidade em sede de audiência ou em suas alegações finais, operando-se a preclusão.

A
inda que assim não o fosse, não restou demonstrado o prejuízo ao réu e, nos termos do art. 563, CPP, “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Nesse sentido, trago jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO DO MP ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NULIDADE NÃO CONSTATADA - TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO DE CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ATO INFRACIONAL ANTERIOR DE NATUREZA LEVE E DISTANTE DO CRIME EM APURAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E DO RÉU PROVIDO. 1. Segundo o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, não há nenhum vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência de instrução e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia. 2. É possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que sejam referentes a atos graves, devidamente comprovados nos autos e contemporâneos ao crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06. 3. Na situação em análise, o ato infracional praticado pelo apelante, e comprovado nos autos, não é grave, tanto que lhe foi aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida. Também não se trata de ato infracional praticado com proximidade temporal em relação ao crime em apuração, eis que fora praticado no ano de 2015, sendo o presente delito perpetrado em 2019. 4. Recurso do Ministério Público desprovido e do réu provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 027190007156, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Diante do exposto, rejeito a preliminar.
É como me manifesto

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDUARDO NASCIMENTO DE ALMEIDA

em face da Sentença de fls. 58 e ss. proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares-ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

Recurso interposto
as fls. 64 e ss.

sustentando

a Defesa,
em síntese: i) a nulidade da sentença pela falta de representante do Ministério Público na audiência; e ii) o julgamento contrário à prova dos autos
.

Contrarrazões
às fls.
69 e ss.

pelo Ministério Público,
pugnando pela
manutenção da
sentença
,

no que foi acompanhado pelo parecer
da D
.
Procurador
i
a de Justiça
em ID nº 3438135
.

Pois bem.

A denúncia narra que
o acusado
Eduardo Nascimento de Almeida
, no dia
12 de abril de 2020
, ameaçou sua ex companheira,
Bruna Oliveira Thomaz
, com palavras de causar mal injusto através de uma
ligação telefônica
.

Retira-se dos autos que o denunciado e a v
í
ti
m
a
eram namorados, mas, após o rompimento, brigaram, ocasião em que o apelante
proferiu as ameaças
.

E
m s
ua

declaração

prestada na esfera policial
,
o apelante afirmou que (fl. 20):

“
[...
] que perguntado ao declarante como era o relacionamento do declarante e de BRUNA, este respondeu ‘antigamente tinha muita confusão, mas hoje não’; que perguntado ao declarante se os fatos ue ora se apuram são verdadeiros, respondeu que não são; que perguntado ao declarante se ameaçou BRUNA respondeu ‘sim, mas foi no calor do momento lá’; que o declarante informa que o casal tinha recém se separado e o casal estava conversando para voltar, mas dois dias depois BRUNA postou uma fotografia com um outro rapaz e enviou essa foto ao declarante, o que deixou o declarante nervoso; que o declarante e BRUNA acabaram discutindo por telefone e foi nesse momento que o declarante a ameaçou, reiterando que ‘foi no calor no momento’; que o declarante não se recorda exatamente o que disse para BRUNA, mas confirma que fez uma ameaça; que perguntado ao declarante se xingou BRUNA respondeu que não; [...]”

A
vítima,
por sua vez,
relatou que
(fl. 09)
:

“
[...
] que Eduardo não aceita o fim do relacionamento e está passando a proferir ameaças e xingamentos contra a declarante; que Eduardo profere as seguintes ameaças e xingamentos: ‘se você não ficar comigo não vai ficar com mais ninguém, eu vou catar você e quem tiver contigo, sua puta, vagabunda, você é uma desgraça’; que as ameaças se dão por meio de ligação telefônica; [...]”

E
m sede
judicial,
apesar do apelante negar os fatos,
a vítima reprisou os fundamentos de seu depoimento em juízo,
informando

que
atualmente
reatou com o
recorrente
e que os fatos
ora apurados
ocorreram enquanto ambos brigavam e estavam no “calor das emoções”. E, apesar de em certo momento afirmar que não
sentiu medo quanto
a ameaça do apelante, em outro,
n
o mesmo depoimento,
afirma que levou cerca de um mês para não mais se sentir ameaçada (3min20s).

A
Jurisprudência nos ensina que a palavra da vítima em crimes desta natureza consubstanciada pelas demais provas nos autos, conforme o caso em tela, é de extrema relevância.

Apelação criminal - delito de ameaça no âmbito doméstico - alegado ausência de provas idôneas a subsidiar o édito condenatório - não configuração - autoria comprovada - VERSÃO FIRME DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - ordem denegada. 1- Em se tratando de crime de ameaça, em âmbito doméstico, que geralmente acontecem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos. 2 - Demonstradas, quantum satis, a configuração e autoria do crime, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se mantém. 4 - Descabido, portanto, a aplicação do princípio in dubio pro reo como pretende o apelante. 3 - Ordem denegada. (TJES, Classe: Apelação, 14100130492, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/04/2012, Data da Publicação no Diário: 19/04/2012.

Assim, não há como acolher a tese defensiva
de que
a
sentença
fora
proferida de forma contrária às provas dos autos
, eis que há nos autos provas do temor sofrido pela vítima diante da situação vivida, tanto que a levaram a denunciar o apelado na esfera policial e solicitar medidas protetivas de urgência.

Assim, com relação a este crime formal previsto no art. 147 do CP, repriso o que foi consignado no parecer da D. Procuradoria de Justiça:

“
[...]
Insta frisar que para o aludido crime se consumar basta o ofensor, ora apelante, ameaçar por palavras, escritos ou gestos, ou ainda, por qualquer outro meio, mesmo que simbólico, fato que cause mal injusto e grave, não havendo a necessidade da efetiva concretização da ameaça, nem mesmo demonstração por parte do ofensor e visualização pela vítima, de qualquer arma causadora de violência, bastando para a adequação ao tipo do artigo 147, do Código Penal a simples violência moral.

No presente caso, vimos que a ameaça apesar de ter sido escrita, foi verbal, causando elevado temor à vítima.

Assim, por ser este um crime formal, que se consuma com o ato de ameaçar, juntamente, com as declarações da vítima, outro não poderia ser o resultado esperado por parte da sociedade, quando do proferir do MM. Juiz a quo se não a condenação do apelante.”

Neste sentido, precedente deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO FAVORÁVEL. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto fático-probatória evidencia a presença de elementos de autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), praticado no âmbito doméstico ou familiar. 2. Sendo o delito descrito no artigo 147, do Código Penal, de natureza formal, basta para a sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar a parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente. Precedentes. 3. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente, com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. 4. 5. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180028826, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

Logo, ficou demonstrado conforme prova testemunhal que o acusado teria ameaçado a vítima, consumando, com isso, o crime de ameaça em desfavor da ofendida, nos moldes do art. 147, do Código Penal.

D
este modo,
diante do conjunto probatório
e da realidade social d
a mulher
descrita nos autos,
entendo que resta devidamente comprovado os fatos descritos na denúncia, devendo
ser mantida a condenação d
o apela
nte
pela prática do ilícito previsto no art. 147, CP.

Neste sentido,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo Dr. Daniel Toniato Martinelli (OAB nº 34.415/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)